Tribunal: TJMT
Processo: 0005235-12.2017.8.11.0020
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005235-12.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recursos Hídricos]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ANTONIO CARLOS LAIA CRISTOVAO - CPF: 083.516.248-61 (APELANTE), LEANDRO GARCIA - CPF: 212.931.798-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – CONSTRUÇÃO DE PONTE E ATERRO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – POSSIBILIDADE – DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelado (desmatamento de floresta nativa objeto de especial preservação) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada.

A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local, situação não visualizada na espécie.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ANTÔNIO CARLOS LAIA CRISTÓVÃO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Antônio Carlos Laia Cristóvão, em face da sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública n° 0005235-12.2017.811.0020, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar a apresentação de um plano de recuperação de área degradada (PRAD), homologado pela autoridade competente, no prazo de 06 (seis) meses, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (um mil reais), além de danos morais coletivos fixados em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões recursais, o apelante alega que inexiste razão para a condenação por danos morais coletivos, uma vez que adotou todas as providências necessárias para a obtenção das licenças ambientais (prévia e de instalação), após ser notificado pela SEMA e Ministério Público Estadual.

Afirma que a construção da ponte e aterro se iniciou no ano de 2007, sob autoria de proprietário antecessor, sem licenciamento ambiental, prática corriqueira na região, porém atualmente já está sendo recuperada.

Por fim, pleiteia o provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, julgando improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, minorar o valor da condenação por danos morais coletivos.

Nas contrarrazões o Ministério Público Estadual pugnou pelo improvimento do recurso (ID. 58767990/58767992).

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística opinou pelo desprovimento do recurso (ID. 65415968).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por Antônio Carlos Laia Cristóvão, em face da sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública n° 0005235-12.2017.811.0020, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar a apresentação de um plano de recuperação de área degradada (PRAD), homologado pela autoridade competente, no prazo de 06 (seis) meses, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (um mil reais), além de danos morais coletivos fixados em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Extrai-se dos autos que se trata se Ação Civil Pública proposta em razão da constatação, por órgão de fiscalização ambiental, de construção de uma ponte e aterro em área de preservação permanente, sem autorização da autoridade ambiental competente.

Consta na inicial que agentes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Alto Araguaia, constataram, nos limites da propriedade do apelante, a construção de uma ponte de madeira e aterro de aproximadamente 200 metros, no Córrego Gordura, de onde é captada e distribuída água para a população municipal, provocando assoreamento do córrego, conforme notificação no 010/2012 (ID. 58765974) e relatório técnico de inspeção da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA no 029/2013/DUDR/SEMA (ID. 58765976).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação Civil Pública em epígrafe, com o objetivo condenar a ora apelante na obrigação fazer, consubstanciada na recuperação da área degradada, além de pagamento de indenização pelos danos ambientais causados.

Por fim resultou a seguinte sentença:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o feito para (i) DETERMINAR que o requerido, no prazo de 06 (seis) meses, apresente aos autos Plano de Recuperação da Área Degradada que devera incidir abranger todo dano ambiental encontrado em sua propriedade e deverá ser homologado pela autoridade ambiental sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais); (ii) FIXAR a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) que devera ser recolhido em 30 (trinta) dias e, na esteira do pleiteado pelo Ministério Publico, em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Alto Araguaia/MT (CNPJ n. O3.579.836/0001-80, conta corrente n. 3140674-2, agência 0512-6, Banco do Brasil.

DEIXO de determinar o bloqueio da emissão de GTA’s e suspensão do CAR uma vez que, conforme demonstrado, há execução de plano de recuperação de área degradada em andamento.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, e deixo de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios, conforme recomenda o art. 85, § 8°, do Código de Processo Civil, em face do disposto no art. 128, § 5°, II, “a”, da Constituição Federal, que veda a percepção de tal verba pelo Ministério Publico.

6. Com o trânsito em julgado, ABRA-SE vistas dos autos para manifestação do Ministério Publico no prazo de 10 (dez) dias. As providências.” (ID 58767978).

A Apelante defende que a legalidade do ato, porquanto adotou as providências necessárias à obtenção do licenciamento ambiental, razão pela qual pleiteia a improcedência da condenação ao pagamento de danos ambientais.

Pois bem.

Verifica-se, conforme pontuado, que os danos ambientais foram apurados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Alto Araguaia e Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA no 029/2013/DUDR/SEMA, pela conduta de construir uma ponte de madeira e aterro de aproximadamente 200 metros, no Córrego Gordura, de onde é captada e distribuída água para a população municipal, provocando assoreamento do córrego, sem autorização da autoridade competente (ID. 58765974 e ID. 58765976)

É inegável que as atividades desenvolvidas pelo apelante são consideradas potencialmente degradadoras e, em vista disso, estão sujeitas ao licenciamento ambiental, nos termos do que estabelece o artigo 10, da Lei Federal n° 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente), combinado com o artigo 2°, §1°, da Resolução CONAMA n° 237/97.

Destarte, construir uma ponte e um aterro em área de preservação permanente, sem a indispensável licença ou autorização do órgão ambiental competente, é evidente que o apelante, além de violar flagrantemente disposições constantes na legislação ambiental vigente, tem ocasionado danos ambientais no local, comprometendo a qualidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito fundamental assegurado no artigo 225, da Constituição Federal.

Vejamos:

“
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

Sabe-se, ainda, que, no direito ambiental, conforme ensina Edis Milaré, vigoram dois princípios que modificam profundamente as bases e a manifestação do poder de cautela do juiz: a) o princípio da prevalência do meio ambiente (da vida); e b) o princípio da precaução, também conhecido como princípio da prudência e da cautela.

Nessa linha de pensamento, nota-se que o constituinte pretendeu tutelar dois objetos do ponto de vista ambiental: I) um imediato, isto é, a qualidade do meio ambiente, e II) outro mediato, ou seja, a saúde, o bem-estar e a segurança da população, de modo a garantir uma sadia qualidade de vida.

Para a efetivação da norma e desses princípios, é necessária a atuação concreta da Administração Pública, aqui incluídos todos os entes da Federação.

O art. 23, nos incisos VI, VII e IX, da CF estabelece que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; preservar as florestas, a fauna e a flora; promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico.

Assim, evidenciada a ocorrência de atividade potencialmente poluidora, sem licença ou autorização do órgão ambiental, agiu com acerto o juízo singular ao determinar a recomposição integral do ambiente degradado (obrigação de fazer).

Por outro lado, no que tange ao dano moral coletivo, ressalta-se que nem todo ato ilícito se revela como afronta aos valores de uma comunidade, porquanto, é preciso que o fato transgressor seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade.

Na hipótese vertente, carecem de elementos a corroborar que a construção de uma ponte e aterro, sem qualquer autorização do órgão ambiental, ultrapassou o limite de tolerância, a ponto de causar intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local.

Dessa forma, não se está diante de nenhuma situação fática excepcional, que tenha causado grande lesão aos direitos constitucionalmente garantidos a todos e especialmente a população municipal ou mesmo estadual, portanto, não há se falar na irreparabilidade ao meio ambiente degradado pela parte apelante, o que é fundamental para a fixação do dano moral pleiteado.

Vejamos a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – ATERRAMENTO COM RESÍDUOS ORIUNDOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – CONDENAÇÃO REPARAÇAO DOS DANOS MATERIAIS – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADA – DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO. 1-É possível a cumulação de obrigações de fazer ou não fazer com indenização pecuniária, sobretudo quando ficar comprovado os efetivos danos e prejuízos para a qualidade de vida da coletividade e que sejam de difícil recuperação, consoante entendimento consolidado do STJ. 2-Além disso,
conforme entendimento do STJ, para ensejar a condenação por dano moral coletivo é essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais, para que não ocorra o seu desvirtuamento, conquanto, a banalização deve ser evitada.
(Precedentes: REsp 1221756/RJ, AgInt no AREsp 964.666/RJ, REsp 1473846/SP). 3-Recurso desprovido. (N.U 0015365-58.2014.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – EXTRAÇÃO DE MADEIRA DE FORMA IRREGULAR – QUANTIDADE SUPERIOR AO DISCRIMINADO NO DOCUMENTO FISCAL E AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.
Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie.
(N.U 0000307-92.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 08/02/2020). (Destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO DE MATA CILIAR – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO – APELO DESPROVIDO.
A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade. Em vista de o dano ambiental não ultrapassar o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo.
(N.U 0004057-81.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 26/02/2021). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – IMPEDIMENTO DA REGENERAÇÃO – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇAO DE FAZER E NÃO FAZER -– RECOMPOSIÇAO DA AREA DEGRADADA - DANOS MATERIAIS – DEVIDOS – LIQUIDAÇAO DE SENTENÇA – DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Nas demandas ambientais, por força dos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum, admite-se a condenação do infrator, simultânea e agregadamente, em obrigação de fazer, não fazer e indenizar por se tratar de obrigação cumulativa ou conjuntiva, por isso, é perfeitamente possível a condenação na obrigação de recuperar in natura a área degradada, com a indenização pecuniária.
A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local.
(N.U 0000043-75.2010.8.11.0107, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020). (Destaquei).

Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, a fim de afastar a condenação por danos morais coletivos, mantendo a sentença recorrida nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021